Tribunal: TJMT
Processo: 1056012-37.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056012-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGOSTINHO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 241.214.101-06 (APELANTE), THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA - CPF: 933.132.332-87 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), FABIO NICOLINE - CPF: 347.439.408-85 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1056012-37.2025.8.11.0041

APELANTE: AGOSTINHO DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais, na qual o autor, beneficiário de prestação continuada, alegou desconhecer contrato de empréstimo consignado cujas parcelas estavam sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico com biometria facial, considerando alegações de nulidade por ausência de geolocalização, violação da IN 138/2022, inconsistências documentais e hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, não se podendo exigir do devedor a comprovação de fato negativo.

4. O banco requerido se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar cópia da Cédula de Crédito Bancário com assinatura digital do autor, documentos pessoais, IP do dispositivo utilizado e selfie biométrica, comprovando cabalmente a contratação.

5. A ausência de geolocalização e eventual desatendimento à IN 138/2022 não são requisitos essenciais a ponto de invalidar uma contratação que se mostra regular pelos demais elementos probatórios, especialmente quando há prova inequívoca do recebimento e utilização dos valores pelo consumidor.

6. Ficou demonstrado o crédito do valor contratado na conta do autor e sua aquiescência com o referido valor, tendo ajuizado a ação somente após mais de um ano da contratação.

7. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso, embora demande proteção especial pelo ordenamento jurídico, não autoriza, por si só, a presunção automática de fraude ou vício de consentimento, especialmente quando as provas dos autos apontam em sentido contrário.

8. Comprovada a existência e validade do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante constituem exercício regular de direito da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. Em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, não se podendo exigir do devedor a comprovação de fato negativo.

2. A contratação eletrônica com biometria facial é válida quando comprovada por documentação idônea, mesmo sem geolocalização, desde que haja prova do recebimento e utilização dos valores pelo consumidor.

3. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso não autoriza, por si só, a presunção automática de fraude ou vício de consentimento quando as provas dos autos demonstram a regularidade da contratação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGOSTINHO DA SILVA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta o apelante o desacerto da sentença por: a) nulidade do contrato por ausência de geolocalização e violação da IN 138/2022; b) inconsistências nos documentos apresentados pelo banco, como divergência de datas entre a selfie biométrica e a trilha de auditoria; c) divergência de valores entre a cédula de crédito bancário e o comprovante de TED; d) impugnação do extrato bancário juntado pelo apelado; e) hipervulnerabilidade do consumidor idoso e, f) nulidade por vício de consentimento, pelo que, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID no 335556372, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
xtrai-se dos autos que o autor
AGOSTINHO DA SILVA DE OLIVEIRA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais
em face do
BANCO AGIBANK S.A
, aduzindo, em síntese, que é beneficiário de prestação continuada aa pessoa deficiente perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme benefício no
710.265.918-1
, o qual recebe em uma das agências do requerido.

De acordo com a narrativa inicial, o autor desconhece o contrato supostamente firmado com o requerido, cujas parcelas estão sendo descontadas diretamente de seu benefício previdenciário:

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta ou benefício, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no
335555945
), o requerido esclareceu sobre os procedimentos da contratação de forma digital;
sustentou a legitimidade do contrato e dos descontos efetivados na conta corrente e ou benefício do autor, visto que a contratação ocorreu de forma digital
e por meio de assinatura eletrônica – “
selfie
”
no dia 04/01/2024, no valor de R$ 1.174,53, consoante se observa da Cédula de Crédito Bancário
e
documentos de ID no
335555949
a 335556350. P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda.

Inconformado, recorreu o autor.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes,
restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédula de Crédito Bancário no 1511951615
, na qual consta a assinatura digital do autor, os documentos pessoais, o IP do computador ou celular utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa da cópia no ID no 335555949 a 335556357.

Quanto à alegada ausência de geolocalização e violação da IN 138/2022, observa-se que, embora desejáveis como elementos adicionais de segurança, tais requisitos não são essenciais a ponto de invalidar uma contratação que se mostra regular pelos demais elementos probatórios, especialmente quando há prova inequívoca do recebimento e utilização dos valores pelo consumidor.

Com efeito, ficou demonstrado o crédito do valor de R$ 1.140,36 disponibilizado na conta da parte autora, consoante extrato de ID no 335556358 e a aquiescência com o referido valor, posto que, a despeito de alegar que não contratou o citado empréstimo com o requerido, somente se dignou a ajuizar a presente ação em
16/06/2025
(ID no 335555912), ou seja, depois de passados mais de um ano da contratação (
04/01/2024
).

Ademais, de se destacar que no tocante à hipervulnerabilidade do consumidor idoso, ainda que imperiosa a necessidade de proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico, não é de se olvidar que tal condição, por si só, não autoriza a presunção automática de fraude ou vício de consentimento, especialmente quando as provas dos autos apontam em sentido contrário, demonstrando que o apelante não apenas contratou o empréstimo, como também recebeu e utilizou os valores correspondentes.

Nesse contexto, comprovada a existência e validade do contrato, a consequência lógica é o reconhecimento da legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante, que nada mais são do que o exercício regular de um direito da instituição financeira credora.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”

(TJMT – RAC No 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. ”

(TJMT – RAC No 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do autor/apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026